Tribunal: TJSP
Processo: 0014308-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA – CONDUTA AUTÔNOMA DO MENOR - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS REFERENTES AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – manutenção do regime ABERTO - recursoS PARCIALMENTE providoS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014308-58.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes CARLOS
CORREA LOURENÇO e MARCOS YURI RODRIGUES CORREA LOURENÇO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, para absolver os apelantes da imputação pela prática do
crime previsto no art. 224-B, do ECA, com fundamento no art. 386, VII e
redimensionar as penas referentes ao crime de lesão corporal grave, para 01 ano de
reclusão, mantida, no mais a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 4a Vara Criminal
Apelantes: Carlos Correa Lourenço e Marcos Yury Rodrigues Correa
Lourenço
Apelado: Ministério Público
Voto no 24884
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE - PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS
CORRUPÇÃO DE MENORES

ABSOLVIÇÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA CONDUTA
AUTÔNOMA DO MENOR - REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS REFERENTES AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO - RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por Carlos Correa
Lourenço e Marcos Yury Rodrigues contra a r. sentença de fls.
287/299, que condenou Carlos pela prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 2°, inc. I e 147, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B da
Lei 8.069/90, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 anos de
reclusão e 01 mês de detenção, em regime aberto; e Marcos, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 2°, inciso I, do Código
Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 03 anos de reclusão, em regime aberto.
Inconformados, recorrem (fls. 317/324), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requerem redução das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
329/330).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento dos apelos (fls. 342/349).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 139/141), no dia 27
de janeiro de 2017, por volta das 17h20min, na Avenida Benjamin
Harris Hunicutt, no 1750, no interior do Condomínio Residencial Vila
Rio de Janeiro, no Bairro Portal dos Gramados, cidade e comarca de
Guarulhos, Carlos Correa Lourenço e Marcos Yury Rodrigues Correa
Lourenço, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios
entre si e com o adolescente Mauricio Rodrigues Correa Lourenço,
ofenderam a integridade corporal de Izaqueu Januário da Silva,
causando-lhe as lesões corporais de natureza grave.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, Carlos Correa Lourenço e Marcos Yury Rodrigues
Correa Lourenço, corromperam e facilitaram a corrupção do
adolescente Mauricio Rodrigues Correa Lourenço, menor de 18 anos à
época, com ele praticando a infração penal.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, Carlos Correa Lourenço ameaçou Izaqueu Januário da
Silva, por palavra, de causar-lhe mal injusto, afirmando que ”eu não
vou sossegar enquanto não ver sua massa encefálica escorrendo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
4
asfalto”.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
termo circunstanciado (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06),
auto de exibição e apreensão (fls. 45), laudos de fls. 27/28 e 118/120 e
demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu Carlos afirmou que foi conversar com
Izaquiel, enquanto os filhos pegavam o carro. A vítima, que
estava acompanhada por feirantes, recusou-se a falar. Iniciaram
uma discussão e ela passou a xingá-lo de caloteiro, com o dedo em
riste, desferindo ainda um soco na sua cabeça. Caiu e passou a ser
chutado. Tentou reagir, mas Roberto segurou Izaquiel. Em
seguida, seu filho Marcos o afastou, enquanto seu filho Maurício
fazia o mesmo com Izaquiel. Aduziu que não se submeteu ao
exame por vergonha do ocorrido e salientou que os filhos não
participaram das agressões. Destacou que não chamou Maurício
para nada. Não soube dizer como a vítima se lesionou. Admitiu
que se desentenderam outras vezes.
O réu Marcos alegou que não agrediu e não
foi agredido pela vítima. Destacou que estava pegando o carro
com Maurício, quando viu o pai no chão apanhando. Resolveu
retirá-lo do local, enquanto Roberto pedia para pararem a briga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
5
Contradizendo o próprio pai, disse que o entrevero não teve duas
etapas. Não ouviu a conversa anterior e não chamou Maurício, o
qual apenas tentou também prestar socorro ao genitor. Não soube
dizer como a vítima se lesionou. As versões divergentes, vagas,
permeadas por parcialidade e inverossímeis foram refutadas pelas
provas colhidas. Vejamos.
A
testemunha
Roberto
informou
que
percebeu a vítima caída no chão e a segurou. Ela levantou e, como
eram três os agressores, falou para segurarem o réu Carlos. O
depoente disse, então, para o menor (Mauricio) sair do local com
Carlos. Não ouviu a discussão anterior e eventual xingamento de
cunho sexual. Não soube dizer quem iniciou o entrevero e se
havia inimizade entre eles.
Em audiência realizada em 27 de fevereiro de
2019, a vítima Izaqueu Januário da Silva afirmou que é o síndico
e estava em uma reunião com feirantes, tratando de assuntos do
condomínio, naquela data. Foi até a Administração e Carlos quis
conversar, mas lhe pediu para falarem posteriormente, pois estava
cuidando o problema da feira. Depois de dizer que os feirantes não
tinham direito de estacionar no local, a despeito da aprovação em
assembleia, o acusado voltou e lhe deu um murro no rosto,
derrubando-a. Marcos e o Mauricio pegaram o carro e partiram
para cima dela, mas foram separados por alguns dos presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Quebrou a mão e o osso continua virado. Teve ainda lesões no
corpo e joelho. Carlos disse-lhe ainda que queria ver sua 'massa
encefálica correndo na alameda central do condomínio'. Declarou
que mantém negócio próprio, mas que não se afastou por causa
dos ferimentos.
A testemunha Edcarlos Suzuki afirmou que
estavam em uma reunião sobre a feira, quando o Izaquel sofreu
uma agressão de Carlos. Os filhos desse também foram para cima
da vítima. Todos foram separados posteriormente. Não se
recordou da ameaça do réu Carlos e salientou que Izaquel não
chegou a retribuir a agressão.
Paulo Rodrigues Barreto explicou que Carlos
estava alterado e, em dado momento, passou a agredir Izaqueu,
proferindo 'palavrões' e xingamentos, como 'viado' e 'filho da
puta'. Quando esse deu as costas, Carlos deu-lhe um tapa no
rosto e se agravou a confusão.
Por fim, a testemunha Ana Lúcia de Souza
Borges relatou que no dia foi até a Administração para pegar uma
correspondência. Izaquel estava com os feirantes e a apresentou.
Repentinamente, contudo, o réu Carlos o agrediu e os dois
passaram a rolar na mesa. Não conhecia os dois filhos do acusado,
que saíram de um carro e também passaram a agredir Izaquel.
Não ouviu Carlos ameaçar Izaquel. Todos os agressores deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
7
socos, tapas e chutes.
Como se percebe, todos depoentes relataram
agressões dos réus, sem alusão a nenhuma provocação, ameaça ou
investida anterior da vítima. Negaram até mesmo a reação
violenta dessa e se mostraram surpresos com o ataque repentino
de Carlos, seguido do auxilio dos filhos. Ainda houve referência a
xingamentos iniciais por parte do próprio acusado. Enfim,
enquanto o comportamento violento dos denunciados ficou
cabalmente demonstrado, nenhum álibi ou excludente contou
com suporte indiciário mínimo. Não se cogitou de reação ou
legítima defesa.
Ademais, os depoimentos prestados sob
compromisso formal, por pessoas que sequer nutriam inimizade
com os réus, amparando as minuciosas e coerentes declarações da
vítima, devem prevalecer sobre o teor confuso e vago dos
interrogatórios, nitidamente permeado pelo interesse na própria
absolvição. Além disso, o inconformismo com a atitude do síndico
confere
maior
credibilidade
à
dinâmica
descrita
pelos
testemunhos, ao passo que a vítima, durante reunião com
terceiros, não tinha razões para iniciar agressões contra os réus.
A propósito, não os procurou e sim foi sintomaticamente
procurada por Carlos, visivelmente alterado. A convergência das
informações, portanto, não deixa dúvidas sobre a iniciativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
8
autoria da violência.
Como se não bastasse, curiosamente os
acusados não registraram ocorrência e não se submeteram a
exame de corpo de delito, enquanto surgiu prova pericial dos
ferimentos e da extensão, compatíveis com os golpes referidos pela
vítima e pelas testemunhas. Em suma, todos os elementos do tipo
restaram comprovados cabalmente.
Assim, segundo restou apurado, em uma
área comum do condomínio, os réus, juntamente com o
adolescente Maurício, foram ao encontro da vítima, que, na
qualidade de síndico, encontrava-se em reunião com Paulo,
Marcelo e Edcarlos, para cobrar satisfação sobre assuntos
particulares. Ao não ser prontamente atendido, o réu CARLOS,
após proferir ofensas relativas à orientação sexual da vítima,
partiu para cima dela e desferiu um soco em seu rosto. O ofendido
tentou se defender, mas MARCOS e o adolescente Maurício,
filhos do réu CARLOS, juntamente com este, agrediram-no com
socos e chutes, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
Após as agressões, o réu CARLOS ainda ameaçou Izaqueu,
dizendo-lhe que não sossegaria enquanto não visse sua massa
encefálica escorrendo pelo asfalto.
Quanto à conduta de lesão corporal de
natureza grave, a narrativa da vítima, sobretudo em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
9
merece plena credibilidade, pois, além de absolutamente
verossímil e cristalina, foi corroborada por testemunhos isentos e
elementos sensíveis da infração.
Há de se ressaltar que o mencionado laudo
técnico concluiu que: A vítima sofreu lesões corporais de
natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais
por mais de 30 (trinta) dias ocasionada pela fratura já referida.
De acordo com o relatado em perícia anterior que cita a fratura
ocorrida (fls. 27/28).
Com relação ao crime de ameaça, igualmente,
restou devidamente demonstrada a autoria e materialidade, uma
vez que a vítima narrou de modo claro e verossímil a promessa do
acusado CARLOS de fazer sair sua massa encefálica, caso
provocasse a investigação criminal.
No que tange ao crime do artigo 244-B, Lei
no 8.069/90, igualmente a pretensão acusatória merece guarida.
Isso porque, conforme depoimentos acima transcritos, configurou-
se a participação do adolescente Maurício por provocação e
orientação dos maiores. O pai provocou o entrevero e o filho
maior intercedeu, levando o menor consigo até a vítima para
prosseguimento das agressões. Anote-se que bastavam essas
condutas de facilitação de sua corrupção, pouco importando se ele
passou a se comportar de maneira reprovável ou se limitou àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
10
ato isolado na sua vida. O delito em comento é crime formal,
consoante
robusta
jurisprudência,
sendo
prescindível
o
desvirtuamento efetivo do adolescente. A cooptação do menor e os
delitos de lesão e ameaça ocorreram com desígnios autônomos e
em condições próprias contra bens jurídicos distintos, razão pela
qual há perfeita subsunção ao disposto no artigo 69, Código
Penal. Com efeito, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, já
pacificou a questão, mediante o julgamento do tema, sob a
sistemática do art. 543-C do CPC, confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de
corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo
bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o
maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção
do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para
firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
11
crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se
trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP,
declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de
Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que
concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores..
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.127.954 - DF; 3a Seção, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 14.12.2011).
Diante do exposto, ficou comprovado, sob o
crivo do contraditório, que os acusados auxiliaram e facilitaram a
participação de menor na empreitada delituosa, corrompendo-o,
por conseguinte, motivo pelo qual inegável a incidência do tipo
penal previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.
Por fim, não se fez prova cabal de álibi ou
excludente. Mister se faz, então, a condenação dos acusados nos
estritos termos da denúncia, ou seja, CARLOS CORREA
LOURENÇO como incurso nas penas dos artigos 129, §2°,
inciso I e 147, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei
8.069/90, todos em concurso material de delitos e MARCOS
YURY RODRIGUES CORREA LOURENÇO como incurso
nas penas do artigo 129, §2°, inciso I, do Código Penal e no
artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de delitos”
(sic fls. 289/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
12
Portanto,
comprovada
a
materialidade
delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório
robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a
dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à
reprovação dos delitos” (sic fls. 289/295).
Interrogado, Marcos negou a prática do crime.
Alegou ter visto o pai caído e então ele e o irmão foram ajudá-lo.
Carlos igualmente negou a prática dos crimes. Em
síntese, alegou ter sido agredido pela vítima, tendo apenas se
defendido. Por fim, afirmou que seu filho Marcos não agrediu a
vítima, apenas o retirou do local.
Todavia, as negativas foram contrariadas pelas
provas dos autos.
A vítima foi categórica ao afirmar ter sido agredida
por Carlos e seus dois filhos, Marcos e Maurício. Em consequência,
fraturou a mão, ficando com o “osso virado”. Não bastasse, Carlos
ainda o ameaçou, dizendo que queria “ver sua massa encefálica
correndo na alameda central do condomínio”. Ainda o ofendeu,
chamando-o de “viado” e “filho da puta”.
As testemunhas Edcarlos Suzuki, Paulo Rodrigues
Barreto e Ana Lúcia de Souza afirmaram que a vítima foi agredida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
13
por Carlos e seus filhos, Mauricio e Marcos. Carlos foi a pessoa que
iniciou a agressão (mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, não havendo,
portanto, que se falar em incidência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo de rigor,
portanto, a manutenção do édito condenatório.
O laudo de fls. 118/120 atestou que a vítima sofreu
lesões corporais de natureza grave, “pois resultou incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias”.
À propósito, a vítima foi categórica ao afirmar ter
ficado imobilizada em razão da fratura, tendo, inclusive, ficado com o
“osso virado”, sendo necessário se submeter a tratamento
fisioterápico. Inviável a desclassificação para lesão corporal simples.
Portanto, com base nas declarações da vítima e
demais provas carreadas aos autos, não há dúvida de que Carlos
Correa Lourenço e Marcos Yuri Rodrigues Correa Lourenço
agrediram a vítima, causando-lhe lesão de natureza grave.
Da mesma forma, configurado o crime de ameaça.
Isaqueu foi categórico ao afirmar que Carlos o
ameaçou dizendo que queria “ver sua massa encefálica correndo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
14
alameda central do condomínio”. Por certo, após ter sido
covardemente agredida, a vítima sentiu-se ameaçada. Tanto é
verdade, que registrou a ocorrência.
O fato de ter sido proferida uma ameaça em um
momento de ira ou nervosismo não torna o fato atípico, não tendo o
condão de afastar a seriedade e idoneidade da ameaça. A vontade
livre e direta de produzir medo ou receio restou comprovada por
todos os elementos probatórios dos autos, inclusive pelo próprio teor
da ameaça.
Nesse sentido:
“Penal
e
processual
penal.
Habeas corpus. Vias de fato. Emendatio libelli em
segundo grau jurisdicional. Possibilidade. Ameaça.
Atipicidade. Situação de contenda entre autor e vítima.
Irrelevância. Crime formal. Consumação. Idoneidade
intimidativa
da
ação.
Temor
de
concretização.
Desnecessidade. Ordem denegada. 3. O fato de a conduta
delitiva ter sido perpetrada em circunstância de
entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o
condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime
de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência
comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer
justamente em eventos de discussão, desentendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
15
desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de
ameaça é formal, consumando-se com o resultado da
ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito
passivo ou simplesmente com a idoneidade
intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor
de concretização” (STJ, HC 437730/DF. Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta
Turma. Julgado em 11/06/2018. DJe 01/08/2018).
Contudo, com relação ao crime de corrupção de
menores, entendo que os réus devem ser absolvidos.
Como dito, não há dúvida sobre o envolvimento do
adolescente no crime de lesão.
No entanto, não há prova de que Carlos e Marcos
tivessem induzido o menor a praticar o crime em questão.
Carlos iniciou a agressão, que foi continuada por
Marcos. Maurício, que estava junto ao irmão mais velho, por vontade
própria, igualmente passou a agredir o ofendido. Todavia, não há nos
autos indícios de que Carlos ou Marcos tenham pedido a interferência
do menor. Assim, não podem ser responsabilizados pela conduta
autônoma do adolescente.
De rigor, portanto, a condenação de Carlos e
Marcos, somente pela prática de crime de lesão corporal grave; e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
16
de Carlos, pelo delito de ameaça.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Marcos:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.
Observo, contudo, que os réus foram denunciados
pela prática de crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I),
resultante da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30
dias.1 Não obstante, por erro material, constou art. 129, § 2o I (
incapacidade permanente para o trabalho).
Dessa forma, redimensiono a pena para 01 ano de
reclusão, por ser ela a mínima prevista no art. 129, § 1o, I do Código
Penal.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Carlos:
Lesão corporal:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 02 anos de reclusão. Todavia, conforme já exposto,
redimensiono-a para 01 ano de reclusão, por ser a mínima prevista no
art. 129, § 1o, I, do Código Penal.
1 Conforme laudo de fls. 118/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014308-58.2017.8.26.0224 -Voto no
17
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Ameaça:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 01 mês de detenção.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda foi tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL
Fica mantida a fixação do regime inicial aberto, mais
benéfico e adequado aos condenados.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para absolver os apelantes da imputação pela prática do
crime previsto no art. 224-B, do ECA, com fundamento no art. 386, VII
e redimensionar as penas referentes ao crime de lesão corporal grave,
para 01 ano de reclusão, mantida, no mais a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator